Tribunal: TJDFT
Processo: 0033247-41.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033247-41.2016.8.07.0001 RECORRENTE: AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA RECORRIDOS: MARCIO SOARES DE QUEIROZ, MONIA VAZ DE ANDRADE RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. VALORES RECEBIDOS POR MEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO NO PERÍODO EM QUE A AUTORA OPEROU NO POSTO DE GASOLINA. LAUDO PERICIAL. SALDO POSITIVO EM FAVOR DA AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. 1. No caso concreto, conquanto tenha vendido o fundo de comércio, coube ao vendedor manter a atividade empresarial, já que lhe cabia adquirir os produtos a serem comercializados pelo comprador, por isso recebeu todos os valores provenientes de transações realizadas com cartões de crédito e débito durante o funcionamento do estabelecimento comercial. Ficou acordado, ainda, que qualquer saldo remanescente seria devolvido à compradora. 2. Logo, foi verificado, por meio de perícia, todos os créditos percebidos por meio dos cartões de crédito e débito, recebidos pelo 2o réu, deduzidas as despesas de manutenção da empresa. 3.Apelação provida. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 477, § 2o, 371, e 489, § 1o, incisos II e IV, todos do Código de Processo Civil, aduzindo ter sido cerceado no seu direito de complementação da perícia para demonstração de inexistência do mencionado aporte de capital pela recorrida; c) artigo 492 do Estatuto Processual vigente, alegando julgamento extra petita. Nas contrarrazões a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.425.718/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada contrariedade aos artigos 477, § 2o, 371, e 489, § 1o, incisos II e IV, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “observo que o ora Embargante, de fato, requereu a complementação do laudo pericial (Id. 50525607), o que foi deferido pela decisão Id. 50525664, o que foi feito pelo Perito no Id. 50525667. Todavia, a reiteração do pedido de complementação da perícia não configura cerceamento de defesa, se o i. Perito já prestou os esclarecimentos suficientes e necessários ao deslinde da controvérsia” (ID 59569671); “o v. Acórdão manifestou-se de forma explícita sobre a ausência de prova do aporte de capital próprio dos Embargados, o que não afasta a possibilidade de terem crédito. Ocorre que as partes acordaram que os valores recebidos em transações com cartões de crédito e débito deveriam ser usados para pagar combustíveis e a sobra dos valores deveria ser repassada para a Autora (embargada). O laudo pericial apurou o valor de R$ 7.260.130,31 (sete milhões, duzentos e sessenta mil, cento e trinta reais e trinta e um centavos) nas contas do Banco Itaú no período de 1.10.2015 a 16.9.2016, e foram feitos pagamentos à Petrobrás, que somam R$ 6.992.259,80, e os referentes às rescisões trabalhistas totalizam R$ 79.643,04, e, portanto, totalizam R$ 7.071.902,84 (sete milhões, setenta e um mil e novecentos e dois reais e oitenta e quatro centavos). Assim, verifica-se haver saldo entre as despesas e o valor recebido, que deve ser restituído à Embargada (autora), concluídos R$ 188.227,43, corrigidos e com juros de mora de 1% ao mês, a contar de 16.9.2016” (59569671). E infirmar tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não merece subir o especial com relação ao indicado malferimento ao artigo 492 do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017